Tribunal: TJSP
Processo: 1003675-98.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO – DEVOLUÇÃO DE VALORES RELATIVOS A BENEFÍCIO IMPLANTADO POR ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, CUJA DECISÃO FOI REFORMADA – TEMA 692 DO STJ – RESULTADO QUE NÃO DEVE SEGUIR O QUANTO DECIDIDO PELO RECURSO PARADIGMA – ACÓRDÃO QUE DEVE SER MANTIDO.

Acórdão mantido.